Tribunal: TJMT
Processo: 1019256-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019256-05.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIRO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.388.751-76 (APELADO), LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO), DAROLD & RIEGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 31.418.364/0001-10 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADVOGADA. PRIMEIRA FASE DA DEMANDA. DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fernanda Ribeiro
Darold
e
Darold
&
Riegel
Advogados Associados contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o direito do autor, Cairo da Silva dos Santos, à prestação de contas quanto ao levantamento de valores em ação judicial por danos morais contra a empresa Telefônica Brasil S.A. (VIVO). A decisão recorrida também impôs o pagamento de custas processuais e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Os agravantes alegam quitação contratual com apresentação de recibo e impugnam a forma de fixação dos honorários, além de requerer arbitramento em favor do escritório, sob o fundamento de exclusão do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de pagamento parcial ou prestação informal de contas afasta o dever jurídico de prestar contas reconhecido na primeira fase da ação; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa; (
iii
) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do escritório
Darold
&
Riegel
Advogados Associados, excluído do polo passivo por erro cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de prestar contas decorre do
mandato
outorgado à agravante, sendo suficiente para o prosseguimento à segunda fase da ação a existência de controvérsia quanto à forma de repasse dos valores, não se exigindo prestação formal já aceita pela parte autora.

A fixação dos honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, por não envolver condenação líquida ou valor economicamente mensurável, deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O valor fixado de 10% sobre o valor da causa se revela inadequado à luz do proveito econômico juridicamente inestimável da fase inicial do procedimento, devendo ser substituído por arbitramento equitativo.

A inclusão do escritório
Darold
&
Riegel
Advogados Associados no polo passivo ocorreu por equívoco cadastral, conforme expressamente reconhecido pelo juízo de origem, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O advogado que recebe valores por força de mandato possui o dever jurídico de prestar contas, independentemente da controvérsia sobre saldo ou quitação parcial.

Na primeira fase da ação de exigir contas, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ante a ausência de proveito econômico mensurável.

Não é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor de parte indevidamente cadastrada no polo passivo, quando reconhecido o erro formal pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 10;
arts
. 550 a 553. CC, art. 668. EOAB,
arts
. 25-A e 34, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1874920/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022,
DJe
06.10.2022; TJSP, AI 2017423-65.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 17.03.2025; TJRJ, AI 0049652-15.2022.8.19.0000, Rel. Des.
Cherubin
Helcias Schwartz Júnior, j. 16.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDA RIBEIRO DAROLD e DAROLD & RIEGEL ADVOGADOS
ASSOCIADOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
a

Ação de Exigir
Contas nº 1019256-05.2020.8.11.0041
,
movida por
CAIRO DA SILVA DOS SANTOS
,

julgou procedente a primeira fase da demanda, reconhecendo o direito do autor à prestação de contas relativas ao levantamento de valores decorrentes da ação judicial por danos morais movida contra a empresa Telefônica Brasil S.A. (VIVO), nos autos n.º 8059194-76.2018.8.11.0001.
Condenou
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa
.

Nas razões recursais, a
recorrente
sustenta que houve prestação de contas e quitação por parte do recorrido, tendo este recebido o valor de R$4.460,00, que corresponderia a 55% do montante total levantado, conforme estipulado contratualmente (honorários de 45%). Apresenta, para tanto, recibo assinado pelo autor, o qual afirma comprovar a plena satisfação da obrigação.

Impugna, ainda, a fixação dos honorários

advocatícios sucumbenciais, requerendo que incidam sobre o valor efetivamente controvertido, e não sobre o valor da causa.

Alega, por fim,
por fim, que o escritório
Darold
&
Riegel
Advogados Associados, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida nos autos, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, em razão de sua exclusão do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(Id.
203209188
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conheço do recurso, por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recurso especial, determinou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, autorizando a análise da apelação como se fosse agravo de instrumento, diante da dúvida objetiva sobre a natureza da decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas.

A presente ação foi ajuizada por Cairo da Silva dos Santos com o objetivo de exigir contas relativas ao valor levantado judicialmente em nome da requerida, nos autos da ação de indenização por danos morais promovida contra a empresa VIVO. Alegou o autor que a quantia total de R$8.086,98 fora levantada pela então mandatária, mas que apenas R$2.500,00 lhe foram repassados, sem apresentação de documentação justificando as retenções.

A
decisão
proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou procedente a primeira fase da demanda, determinando o prosseguimento para a apuração do conteúdo das contas.

O recurso de apelação inicialmente não foi conhecido por esta Corte, que entendeu tratar-se de decisão interlocutória. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, reformou esse entendimento, reconhecendo a admissibilidade da apelação pela via da fungibilidade, e determinou o retorno dos autos para análise do mérito
.

Passo
à análise das razões recursais
.

Sobre a matéria,
o Código de Processo Civil de 2015 disciplina a ação de exigir contas nos artigos 550 a 553, prevendo um procedimento especial estruturado em duas fases distintas e sucessivas.

Na primeira, o juízo se limita a verificar a existência do dever jurídico de prestar contas, o que pressupõe a demonstração de que o réu administrou
bens, interesses ou valores pertencentes ao autor, em decorrência de uma relação jurídica específica. Apenas se reconhecido esse dever, passa-se à segunda fase, destinada à análise da regularidade das contas eventualmente apresentadas, com a apuração da existência — ou não — de saldo devedor ou credor, sendo este, se identificado, passível de constituição como título executivo judicial.

Desse modo, a
primeira fase da prestação de contas se presta a dizer se a parte autora tem direito em exigir as contas, e se a parte ré tem o dever de prestá-las, nada mais.

No caso concreto, é incontroverso que a parte recorrente, na qualidade de advogada da parte autora, recebeu poderes expressos para levantamento de valores decorrentes de ação judicial por danos morais movida contra a empresa Telefônica Brasil S.A. – VIVO. A existência da relação de mandato entre as partes não é negada por
qualquer
dos envolvidos.

O ponto de dissenso reside, exclusivamente, na quantificação dos valores repassados e eventualmente devidos, sendo que a
agravante
afirma ter prestado contas e efetuado pagamento proporcional ao contratado, ao passo que o recorrido alega ter recebido valor inferior ao que lhe competia, sem qualquer prestação formal e documentada das contas.

Contudo, importa destacar que essa divergência sobre valores e eventuais saldos não afasta, nem condiciona, o dever jurídico da requerida de prestar contas, mas apenas revela a pertinência do prosseguimento à segunda fase do procedimento, que justamente tem como finalidade apurar se há saldo remanescente e de que forma os valores foram administrados.

Assim, os argumentos lançados no
recurso
não afastam a obrigação reconhecida na
decisão
de origem, pois o objeto da presente fase limita-se à verificação da existência do dever de prestar contas — e este, à luz da prova dos autos, é absolutamente incontroverso.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que, após rejeitar as objeções de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir, bem como a preliminar de mérito de prescrição, consignou que a primeira fase do procedimento está superada, uma vez que, prestadas as contas, foram recusadas pela autora. Nessa linha de raciocínio, determinou a realização de prova pericial, nomeando-se expert. Inconformismo dos réus. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
O advogado, no exercício do mandato, tem o dever de prestar contas dos valores recebidos na qualidade de mandatário. Inteligência do art. 668 do Código Civil e dos
arts
. 25-A e 34, XXI, do Estatuto da OAB. In
casu
, as partes não controvertem acerca da relação jurídica material de mandato que as conectava, pairando a dissensão, tão somente, sobre a existência de saldo, motivada pela discordância entre ambas a respeito dos valores aos quais cada qual faz jus. Isto, contudo, será objeto de análise na segunda fase, sendo necessária a perícia já determinada.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2017423-65.2025.8.26.0000; Relator (a):Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA
FASE .
ADVOGADO.
A primeira fase da ação de exigir contas, cuida da apreciação acerca da obrigatoriedade ou não da parte ré em prestar as contas. Na espécie, a agravante foi contratada como advogada pelos agravados para tratar dos seus interesses no Brasil. Dever do advogado de prestar contas aos seus
clientes .
Entendimento pacificado do E. STJ e o E. TJRJ. Alegação de que as contas já foram prestadas que não subsiste, considerando que o interesse na prestação de contas existe quando ocorre recusa na dação ou aceitação das contas particulares (como é o caso dos autos
) .
Não importa a posição da parte em relação ao saldo das contas. Para que se considere presente a condição de interesse é preciso, apenas, que ocorra a sujeição de alguém ao ônus de um acertamento de gestão de bens alheios, sem o qual não consegue o interessado nem cobrar nem pagar o respectivo saldo.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(
TJ-RJ - AI: 00496521520228190000 202200268301, Relator.: Des(a
) .
CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/02/2023, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

No que se refere aos honorários advocatícios,
o recurso comporta parcial provimento.

Na ação de exigir contas, reconhecida a procedência do pedido formulado pelo autor na primeira fase — ou seja, o reconhecimento judicial do dever do réu de prestar contas —, opera-se, desde logo, a sucumbência do réu quanto à existência da obrigação controvertida.

Nessa medida, incide a regra geral do princípio da sucumbência, estabelecida no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, impondo ao vencido a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Todavia, ainda que de fato haja sucumbência, não se mostra adequada a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, como fez a
decisão
recorrida. Isso porque, nesta etapa processual, não há condenação líquida ou qualquer apuração de valores pecuniários, estando em debate exclusivamente a existência do dever de prestar contas — ou seja, uma obrigação de natureza declaratória.

O proveito econômico auferido nesta fase é, portanto, juridicamente inestimável, uma vez que não se traduz em valor monetário direto nem guarda qualquer
correspondência objetiva com o valor da causa atribuído na petição inicial.

Assim, em conformidade com o disposto no §8º do art. 85 do CPC/2015, a fixação dos honorários deve ser feita por apreciação equitativa do julgador, levando em conta a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido pelos advogados e a extensão do provimento judicial obtido.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO.
EQUIDADE .
1.
Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir
contas .
3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do
art
.
85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2022)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da
decisão
nesse ponto, para que os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela parte ré, sejam arbitrados por equidade, valor
que
fixo
em R$800,00
(oitocentos reais)
, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, a recorrente
requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório
Darold
&
Riegel
Advogados Associados, sob o fundamento de que este
teve sua
ilegitimidade
passiva
reconhecida na sentença, o que atrairia a aplicação do art. 85, §10, do CPC.

No entanto, dos autos extrai-se que a ação foi ajuizada contra a advogada Fernanda Ribeiro
Darold
, sendo que a inclusão do nome do escritório de advocacia ocorreu por equívoco meramente cadastral, como reconhecido expressamente pelo juízo de origem.

De fato, consta da sentença que:

“
De pronto, é de se reconhecer o equívoco no cadastro do escritório de advocacia DAROL & RIEGEL ADVOGADOS no polo passivo da presente, razão pela deverá a Serventia proceder a imediata retificação para constar a requerida FERNANDA RIBEIRO DAROLD.”.

Portanto, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do escritório
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reformar a sentença quanto à forma de fixação dos honorários de sucumbência, que ficam arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$800,00 (oitocentos reais), a serem suportados pela parte ré, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025